Tribunal: TJMT
Processo: 1001544-18.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001544-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADIEL COELHO VIEIRA - CPF: 468.941.011-91 (ADVOGADO), SINESIO GOMES DE SOUZA 95494154149 - CNPJ: 21.184.592/0001-19 (AGRAVANTE), SINESIO GOMES DE SOUZA - CPF: 954.941.541-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DO BEM APREENDIDO E ABUSIVIDADE NOS JUROS. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegações de uso indevido do bem pela instituição financeira após a apreensão e abusividade nos juros remuneratórios pactuados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o alegado uso indevido do bem após a apreensão invalida a decisão que deferiu a liminar; (ii) saber se há abusividade nos juros remuneratórios capaz de descaracterizar a mora; e (iii) saber se a teoria do adimplemento substancial é aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. O suposto uso indevido do veículo pela instituição financeira após a apreensão constitui questão superveniente à decisão recorrida, não afetando a legitimidade dos pressupostos que fundamentaram a concessão da medida liminar.

4. A mera alegação de abusividade nos juros remuneratórios não é suficiente para descaracterizar a mora, conforme Súmula 380 do STJ, especialmente quando a taxa contratada (2,40% ao mês) não se distancia significativamente da taxa média de mercado (2,02% ao mês).

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, sendo necessária a quitação integral do débito para remancipação do bem alienado fiduciariamente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O uso indevido do bem após a apreensão constitui questão superveniente que não invalida a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. 2. A simples alegação de abusividade nos juros remuneratórios não descaracteriza a mora quando não demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor. 3. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; CPC, art. 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1819947/AC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela recursal de urgência interposto por
SINÉSIO GOMES DE SOUZA (Pessoa Física) e SINÉSIO GOMES DE SOUZA (Pessoa Jurídica)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1001403-88.2025.8.11.0014, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Fiat/Strada, placa OBG3G19, em favor da agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO (SICOOB PRIMAVERA/MT).

Os agravantes sustentam, em síntese, dois fundamentos principais para a reforma da decisão: (i) a ocorrência de fato superveniente consistente no uso indevido do veículo apreendido por prepostos da instituição financeira, em desvio da finalidade do depósito judicial; e (ii) a descaracterização material da mora em razão da cobrança de juros remuneratórios abusivos no período da normalidade contratual.

Narram os agravantes que a ação de origem versa sobre uma Cédula de Crédito Bancário para aquisição do veículo, com valor originalmente financiado de R$ 49.548,09, a ser pago em 60 parcelas. Afirmam ter adimplido 32 parcelas, totalizando o pagamento de R$ 50.607,68, quantia superior ao montante principal do financiamento.

Aduzem que, apesar do expressivo adimplemento, a instituição financeira ajuizou a ação apontando um saldo devedor de R$ 37.207,70, valor que, segundo alegam, decorre da incidência de juros remuneratórios abusivos e encargos cumulativos que inflaram artificialmente o débito. Quanto à descaracterização da mora, argumentam que a Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes impôs taxa de juros remuneratórios de 2,40% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza era de 1,43% ao mês, configurando abusividade apta a descaracterizar a mora.

Asseveram que, após a apreensão do veículo, sobreveio fato novo de extrema gravidade, consistente no uso indevido do bem por prepostos da instituição financeira, em total desvio da finalidade do depósito judicial. Por fim, em sede de tutela recursal, requerem a suspensão dos efeitos da decisão agravada com a imediata restituição do veículo, nomeando-o depositário fiel, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica.

Oportunizado aos agravantes a juntada de documentos que comprovassem a insuficiência de recursos (Id. 341799372), optaram por recolher as custas recursais. Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 343718367.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, consoante decisão proferida no Id. 343718367, por não vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito alegado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 343402362), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela recursal de urgência interposto por
SINÉSIO GOMES DE SOUZA (Pessoa Física) e SINÉSIO GOMES DE SOUZA (Pessoa Jurídica)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1001403-88.2025.8.11.0014, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Fiat/Strada, placa OBG3G19, em favor da agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO (SICOOB PRIMAVERA/MT).

No mérito, após detida análise dos autos, constato que a decisão que indeferiu a tutela recursal deve ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia central deste recurso reside na legitimidade da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, com base no Decreto-Lei nº 911/69, diante das alegações dos agravantes de que (i) houve uso indevido do bem pela instituição financeira após a apreensão e (ii) existiria abusividade nos juros remuneratórios pactuados, capaz de descaracterizar a mora.

No que concerne ao primeiro fundamento, relativo ao suposto uso indevido do veículo pela instituição financeira após a apreensão, observo que tal circunstância, ainda que comprovada, não constitui motivo suficiente para invalidar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Isso porque eventual desvio de finalidade na utilização do bem após sua apreensão configura questão superveniente à decisão recorrida, que não afeta a legitimidade dos pressupostos que fundamentaram a concessão da medida liminar.

Ademais, conforme já destacado na decisão que indeferiu a tutela recursal, o Juízo de origem adotou providências adequadas para apurar os fatos e resguardar o bem, conforme decisão proferida em 28/01/2026 (ID 221150304), na qual determinou a imediata suspensão de qualquer ato de alienação, leilão ou venda do veículo, vedando expressamente sua circulação sob qualquer pretexto. Determinou, ainda, a intimação urgente da instituição financeira para manifestar-se sobre as alegações de uso indevido do bem e sobre os documentos juntados pelo réu, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados e imediata determinação de restituição do veículo ao devedor.

Tais medidas demonstram que a questão está sendo devidamente apreciada na origem, com a adoção de providências cautelares adequadas à preservação do bem e à apuração dos fatos alegados, não se justificando a intervenção desta instância recursal para determinar a imediata restituição do veículo aos agravantes, especialmente considerando que eventual uso indevido do bem constitui matéria que demanda dilação probatória e contraditório, incompatível com a cognição sumária própria do juízo de admissibilidade da ação de busca e apreensão.

Quanto ao segundo fundamento, referente à alegada abusividade dos juros remuneratórios e consequente descaracterização da mora, é necessário destacar que, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora do devedor fiduciário, mediante simples demonstração do inadimplemento e do registro da propriedade fiduciária, é cabível o deferimento liminar da medida de busca e apreensão do bem dado em garantia.

Na hipótese dos autos, restou inequivocamente demonstrada a regularidade formal do contrato (Id 214320496 - processo de origem), o registro do gravame fiduciário (Id. 214320497 - processo de origem) e a caracterização da mora com o inadimplemento da 33ª parcela, fato expressamente reconhecido pelos próprios devedores nos autos originários.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 380, estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Esse entendimento tem por finalidade evitar que o ajuizamento de ações revisionais ou a mera alegação de abusividade contratual se transforme em expediente meramente protelatório, apto a desestabilizar a segurança jurídica e comprometer a adimplência contratual sem qualquer respaldo probatório prévio.

Nesse contexto, o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC impõe ao devedor a obrigação de discriminar as parcelas que pretende controverter e continuar adimplindo o montante incontroverso no tempo e modo contratados. Tal exigência visa assegurar a higidez mínima da relação obrigacional enquanto se discute eventual abusividade, não podendo o devedor, sob pretexto de revisão para descaracterização da mora na Ação de Busca e Apreensão, simplesmente suspender integralmente o cumprimento do contrato.

No caso em análise, a inadimplência contratual é fato incontroverso nos autos, tendo os agravantes reconhecido que adimpliram apenas 32 parcelas, das 60 contratadas. A eventual abusividade dos encargos contratuais e seus efeitos sobre a caracterização da mora constituem questão de mérito que demanda instrução processual adequada, não se prestando à concessão da tutela recursal pretendida.

No caso concreto, verifica-se que
o contrato foi livremente pactuado
entre as partes e traz as informações sobre a taxa de juros remuneratórios contratada de 2,40% ao mês, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (22/03/2022) e modalidade contratadas (Pessoas físicas - Aquisição de veículo) foi de 2,02% ao mês,
não evidenciando abusividade capaz de colocar a consumidora em desvantagem exagerada
, ao menos para análise de tutela recursal. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios,
mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade apresentam apenas um dos fatores que compõem o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito, tais como tributos (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos. Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, o que ainda pende de análise pelo primeiro grau.

Há de se ponderar que
"a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
" (STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial, invocada implicitamente pelos agravantes ao destacarem o pagamento de mais da metade das parcelas contratadas, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), pacificou o entendimento de que
"nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
"É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69
" (AgInt no AREsp n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). (...)”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020 - destaquei).

O Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, sendo expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado.

Assim, inexistindo demonstração concreta da probabilidade do direito e não havendo prova idônea do alegado perigo de dano grave ou de difícil reparação - já que a busca e apreensão decorre de inadimplemento incontroverso e poderá ser revertida em caso de êxito ao final -, não há fundamento para a concessão da tutela recursal.

Diante desse contexto, mantenho a decisão que indeferiu a tutela recursal e, no mérito, nego provimento ao agravo de instrumento, por entender que a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão está em consonância com os pressupostos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a
o agravo de instrumento e, no mérito, LHE
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026